Tribunal: TJMT
Processo: 1012086-71.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-09
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1012086-71.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - CAPITAL
Agravante: FORTUNA AGRONEGOCIOS LTDA
Agravado: ESPÓLIO DE LUIZ MOISÉS PINTO ARAGÃO SEIXAS
Número do Protocolo : 1012086-71.2021.8.11.0000
Cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por FORTUNA AGRONEGÓCIOS LTDA contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 11a Vara da Comarca da Capital/MT, que nos autos da ação de “Rescisão de Contrato de Arrendamento Rural c/c Reintegração de Posse c/c Nulidade de Ato Jurídico” (Proc. no 1014112-16.2021.8.11.0041), ajuizada contra o agravante pelo Espólio de LUIZ MOISÉS PINTO ARAGÃO SEIXAS, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar a desocupação da área objeto da lide, voluntariamente no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de desocupação forçada ao final desse prazo (cf. Id. no 93577477 - Pág. 2/8).
A agravante sustenta a nulidade da decisão em razão da incompetência da MMa Juíza 11a Vara da comarca de Cuiabá/MT, porque, segundo alega, como a ação foi ajuizada com o objetivo de reivindicar a posse de imóvel rural localizado no município de Chapada dos Guimarães/MT, deve, então, tramitar pelo Juízo territorialmente competente.
No mérito, alega que, embora a área indicada pelo autor/agravado na petição inicial “não (tenha) qualquer relação física com a área de propriedade da ré/agravante”, valendo-se, porém, de um contrato de arrendamento de uma pequena área de 550 hectares, o autor/agravado “adentrou em parte do imóvel da agravante, composta de terras pastais e lavradias de 1.146,5 hectares, comprada da pessoa nominada de Eudes, pelo valor de R$ 300.000,00” (cf. Id. no 93566487 - pág. 20); esclarece que, quando da aquisição do imóvel, teve a cautela de analisar todos os documentos apresentados pelo vendedor e, de fato, não incidia sobre a área nenhuma restrição, “tanto é que realizou a Certificação do Imóvel através do Georreferenciamento e, caso o imóvel do agravado de fato fosse no local indicado, por natural a agravante seria impedida pelo órgão Federal de lançar o seu Georreferenciamento, visto que dois corpos não ocupam o mesmo espaço ao mesmo tempo” (cf. Id. no . 93566487 - pág. 21).
Alega que os requisitos necessários à concessão da tutela possessória não foram demonstrados pela parte autora, sendo, pois, descabida a medida, principalmente quando a suposta proprietária do bem não tomou nenhuma providência para retomar a posse do imóvel ao longo de 02 anos, ao passo que vem exercendo posse mansa e pacífica sobre a área, inclusive sem qualquer oposição do agravado, tanto é que ali edificou grande volume de benfeitorias, iniciou a estruturação física do imóvel, com a construção de casas, barracões, adubação do solo para preparação de lavoura, edificação de casas para os funcionários, cercas, enfim, investiu na propriedade.
No mais, ressalta que não há prova da posse anterior do autor/agravado, tampouco do esbulho praticado alegado, requisitos mínimos para a concessão da medida liminar, destacando que o autor apresentou como elemento probatório apenas um contrato de arrendamento celebrado “coincidentemente” pela mesma pessoa que vendeu outro imóvel à empresa/agravante.
Sustenta que é absolutamente prematura e temerária a concessão repentina da tutela sem prévia justificação, sem oitiva da parte contrária, sem prova de que a área do agravante está de fato inserta na área cuja posse é requestada pelo autor/agravado, e, ainda, com fixação do prazo exíguo de 05 dias para a desocupação voluntária, até porque, há mais de 02 anos, exerce posse sobre a área, que foi adquirida por meio de contrato de compromisso de compra e venda.
Pede, pois, o provimento do recurso, para que, preferencialmente, seja reconhecida incompetência absoluta do Juízo da 11a Vara Cível de Cuiabá/MT, com determinação para que a ação seja redistribuída para o Juízo da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, ou, não sendo este o entendimento, que seja afastada a ordem de desocupação do imóvel; desde já, pede a atribuição de efeito suspensivo à interposição (cf. Id. no 93566487 - pág. 35).
É o relatório.
Quanto a alegada incompetência do Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, trata-se de matéria que não configura prejudicialidade e será analisada no mérito do recurso, pois, caso mantida, não implica a inutilidade da decisão judicial agravada em caso de posterior declínio da competência territorial.
O CPC exige a demonstração de “elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” como pressuposto indispensável à concessão da tutela de urgência (art. 300, caput), o que também se aplica à pretensão de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, conforme pleiteado pela ora agravante, competindo-lhe, assim, o ônus de apresentar fundamentos juridicamente relevantes, os quais, apoiados em provas robustas, levem ao convencimento à primeira análise do provável desacerto da decisão agravada e, ainda, de que o diferimento da discussão recursal trará risco de tornar inútil a futura tutela da pretensão almejada, ou, então, de causar dano irreversível ou gravíssimo.
Por outro lado, o êxito das ações possessórias reclama da parte autora a comprovação da presença dos requisitos consagrados no art. 561 do CPC, a saber, prova da posse anterior do imóvel (inciso I), ocorrência de turbação ou esbulho (inciso II), data da efetiva perda da posse em decorrência de ato ilícito praticado pela parte ré (inciso III), tanto o é que, ainda que em caráter precário, preenchidos esses requisitos legais de forma categórica, independentemente da oitiva da parte contrária, o juiz deve conceder imediatamente a medida liminar em favor da parte autora (CPC, art. 562, primeira parte), ou, então, caso entenda que a prova apresentada com a inicial não é assim tão convincente, antes de rechaçar a pretensão liminar, deve oportunizar o reforço e complemento do conjunto probatório através de instrução sumária em audiência de justificação prévia (CPC, art. 562, segunda parte).
Consta dos autos que o Espólio/agravado ajuizou ação de Rescisão de Contrato de Arrendamento Rural c/c Reintegração de Posse c/c Nulidade de Ato Jurídico contra a empresa/agravante e também contra Eudes Nascimento de Araújo, alegando que, em 02.05.2019, celebrou com o réu Eudes contrato particular “de Arrendamento de Imóvel Rural para Fins de Exploração Pecuária” pelo prazo de cinco anos, pactuando renda anual de R$ 108 mil; disse que o valor da renda não foi adimplido na totalidade pelo arrendatário e, não bastasse o inadimplemento, tomou conhecimento de que, em setembro de 2020, agindo sem autorização, o réu Eudes “vendeu a área objeto do arrendamento para a empresa Fortuna Agronegócio Ltda, por um valor ínfimo (R$ 300 mil reais), 50% (cinquenta por cento) da área objeto do arrendamento, dispondo de coisa alheia como se fosse própria”.
Afirma que, “em razão de tais acontecimentos, que a princípio caracterizam crimes de estelionato, falsidade ideológica e esbulho possessório”, foi instaurado inquérito policial, e que também registrou perante a 1a Delegacia de Polícia de Cuiabá/MT o Boletim de Ocorrência no 2020.295940 (cf. Id. no 93577469 - pág. 8); prossegue dizendo que a empresa/ré sequer poderia alegar a condição de terceira de boa-fé, “até porque, independentemente de estar com o terceiro de má-fé ou boa-fé, é nulo o negócio jurídico feito entre ela e quem o alienou (nulidade absoluta); pelo contrário, as circunstâncias que envolvem o presente caso, revela indubitavelmente que a negociação não foi revestida de boa-fé, a começar pelo fato que a área foi adquirida pelo valor vil e irrisório de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), e ela quantidade de área negociada (50% de 2.293 hectares), o valor da transação teria que, na pior das hipóteses, girar em torno de R$ 7.000.000,00 (sete milhões de reais), como, aliás, se verifica da avaliação judicial realizada na área em 18.12.2013”, ressaltando, ainda, que “ninguém em sã consciência venderia uma área como a ora em questão pelo irrisório valor de R$ 300.000,00, da mesma forma que ninguém a compraria sem desconfiar de algo errado” (cf. Id. no 93577469 - pág. 21).
Alega que a rescisão contratual é medida cabível e oportuna uma vez que restou comprovada a prática ilícita/criminosa do arrendatário, que se desfez do próprio imóvel objeto do arrendamento rural e que, por imposição contratual e legal, tinha o dever de conservar sua posse até a entrega definitiva; requereu, assim, a concessão da tutela de urgência, nos termos do artigo 300 do CPC, para efeito de determinar a sua imediata reintegração de posse na área do imóvel objeto do arrendamento, sendo-lhe deferida a medida pela decisão agravada proferida sob os seguintes fundamentos:
(...). Na hipótese, o Autor logrou êxito na comprovação dos requisitos exigidos, uma vez que a probabilidade do direito resta caracterizada diante da demonstração inequívoca de que o primeiro Requerido, mediante prática de crime de estelionato, alienou em favor da terceira parte Requerida, 50% (cinquenta por cento) do imóvel pertencente ao Autor (doc. 03), cuja posse era exercida em decorrência de contrato de arredamento rural (doc.02).
Ademais, a terceira requerida, Fortuna Agronegócio Ltda , adquiriu um título com incidência no Município de Chapada dos Guimarães/MT, e por meio de “georreferenciamento fraudulento”, como alegado na inicial, deslocou o domínio para fazer que o mesmo incidisse sobre a área arrendada que está localizada em município diferente (em Rosário Oeste/MT), em sobreposição a titulação original que é constituída pelas Matrículas n.os 441, 11.199 e 17.666, todas do CRI de Rosário Oeste/MT, que pertencem ao Autor.
Do mesmo modo, verifica-se a urgência do pedido, uma vez que as partes Requeridas se encontram na posse da área que pertence ao Autor (cada uma com 50%), tentando documentar a área, podendo, inclusive, se desfazerem da propriedade envolvendo terceiros na situação.
Até que se efetue prova ao contrário em momento oportuno, enquanto não se apure o direito em julgamento mediante instrução regular, o Autor trouxe aos autos elementos suficientes a alterar a sua situação fática, e por essa razão se deve privilegiar a sua posse, de forma a não permitir que se estabeleçam mudanças tanto quanto a quem detém a posse quanto no imóvel, como se observa nos presentes autos, devendo a propriedade ser devolvida ao Autor de forma a não prolongar uma situação ilegal.
Desta feita, uma vez que as provas documentais carreadas nos autos são suficientes para comprovar, em cognição sumária não exauriente, os requisitos do artigo 561 do CPC, DEFIRO O PEDIDO LIMINAR a fim de DETERMINAR A REINTEGRAÇÃO DE POSSE do autor no imóvel descrito na inicial, devendo as requeridas desocupar a propriedade, objeto do arrendamento, constituída pelas Matrículas n.os 441, 11.199 e 17.666, todas do CRI de Rosário Oeste/MT, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de desocupação forçada ao final desse prazo (cf. Id. no 34311099 dos autos de origem).
Análise preliminar apenas dos fundamentos recursais não leva à conclusão segura quanto ao desacerto da decisão agravada, pois, ainda que ausente prova da posse anterior do autor/agravado, bem como do esbulho alegadamente praticado pela ré/agravante, não há óbice jurídico intransponível à concessão da liminar possessória em favor do autor, pois, neste caso, aplicam-se à espécie as normas relativas ao procedimento comum (CPC, art. 558, §único), que admite a antecipação dos efeitos da tutela pretendida desde que se demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano (CPC, art. 300); vê-se que a conclusão decisória ponderou “a urgência do pedido, uma vez que as partes Requeridas se encontram na posse da área que pertence ao Autor (cada uma com 50%), tentando documentar a área, podendo, inclusive, se desfazerem da propriedade envolvendo terceiros na situação”, conclusão esta que, ao menos neste momento, não há como ser ignorada ou refutada, em razão da complexidade da situação discutida nos autos, que realmente recomenda cautela, pois, nos termos da exposição inicial, a questão possessória está intimamente atrelada prática de crimes, isto é, nas próprias palavras do autor, o imóvel foi vendido “sem a sua autorização, para a empresa Fortuna Agronegócio Ltda, por um valor ínfimo (R$ 300 mil reais), 50% (cinquenta por cento) da área objeto do arrendamento, dispondo de coisa alheia como se fosse própria”, sendo, pois, no mínimo, recomendável ouvir o que o agravado tem a dizer a respeito da questão antes de qualquer pronunciamento quanto à matéria de fundo.
Portanto, admito a interposição recursal tal como efetivada, pelo que recebo e autorizo o processamento do agravo de instrumento, mas INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intimem-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que respondam no prazo de 15 dias.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá-MT, 09 de julho o de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator